Tribunal: TJDFT
Processo: 0710399-70.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DECISÃO SUBMETIDA A REFERENDO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA. ADENOCARCINOMA DE PULMÃO. CIRURGIA ONCOLÓGICA. URGÊNCIA COMPROVADA. CLASSIFICAÇÃO COMO RISCO VERMELHO NO SISREG. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE ATENDIMENTO. OMISSÃO ESTATAL. LEI N. 12.732/2012. PRAZO PARA INÍCIO DO TRATAMENTO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. REFERENDO.
1. Nos termos do art. 12 da Resolução no 591/2024 do CNJ, e do art. 87, incisos VIII e IX, do Regimento Interno do TJDFT, a decisão monocrática que concede tutela provisória em ação de competência originária deve ser submetida a referendo do órgão colegiado.
2. Comprovado o diagnóstico de neoplasia maligna pulmonar em estágio localizado, com indicação médica de cirurgia urgente, bem como a classificação do paciente como risco vermelho no sistema de regulação, evidencia-se a gravidade do quadro clínico e a necessidade de tratamento imediato.
3. A ausência de previsão concreta para realização do procedimento, aliada à limitação de vagas e ao tempo de espera incompatível com a condição do paciente, configura omissão estatal apta a justificar a intervenção judicial.
4. A Lei no 12.732/2012 assegura ao paciente com câncer o direito de iniciar o tratamento no SUS no prazo máximo de 60 dias, ou em período inferior conforme a necessidade terapêutica, sob pena de esvaziamento da garantia constitucional do direito à saúde.
5. Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, impõe-se a manutenção da tutela de urgência.
6. Decisão monocrática referendada.